Tribunal: TCU
Processo: 019.163/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de contenção de 24 encostas em Betim/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade, no âmbito do Fiscobras 2021, realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do TCU (SeinfraUrbana), com vistas a avaliar as obras de contenção de encostas, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), junto à Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim (ECOS), autarquia vinculada à Prefeitura de Betim/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Município de Betim/MG, à Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim (ECOS) e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MDR), que a despeito de haver decorrido cerca de dez anos entre a celebração do Termo de Compromisso 398478-71/2012 e a realização de obras de contenção de encostas e redução de risco a desastres, foram identificadas as seguintes ocorrências: 9.1.1. baixo percentual de execução físico-financeira do objeto da transferência, estimado pela Caixa (mandatária da União) em apenas 27,26%, o que caracteriza afronta ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Carta Magna; e desrespeito às diretrizes constantes do art. 4o, incisos I e III da Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); 9.1.2. previsão orçamentária e cronograma de desembolso financeiro do concedente para o termo de compromisso, os quais se estendem até o exercício de 2023 (processo administrativo SEI 80160.0XXX.232018-XX), não guardam conformidade com o prazo de execução do objeto (24 meses) constante das Sínteses de Projeto Aprovado (SPA) homologadas pela Sedec/MDR e dos contratos de execução das obras firmados em 2019 pela Prefeitura Municipal de Betim/MG (ECOS); 9.1.3. ausência de reprogramação das metas do objeto (plano de trabalho), de forma a otimizar a utilização do saldo de recursos da avença, ampliando assim os esforços de mitigação dos riscos alto e muito alto de desastres em encostas de Betim/MG (Cláusula 4a do termo de compromisso); 9.1.4. imprevisibilidade para a finalização do empreendimento, cujas obras se encontram paralisadas, frustrando a expectativa da população residente nas localidades selecionadas, o que não se coaduna com o que prevê o art. 3o, inciso VI, da Lei do PAC (Lei 11.578/2007); 9.2. determinar à Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim (ECOS) que, em até 60 dias, finalize a revisão dos projetos básicos e a reprogramação dos quantitativos de serviços para as etapas faltantes, com vistas a garantir a continuidade das obras atualmente paralisadas; 9.3. enviar cópia desta decisão aos interessados e à Caixa Econômica Federal; 9.4. arquivar o presente processo, após a emissão do termo de conclusão das comunicações, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal (RI/TCU).